Tribunal: STF
Processo: RE 1396266
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. ACORDO INTERNACIONAL. BRASILPORTUGAL. RENDA MENSAL. VALOR MÍNIMO DO BENEFÍCIO. ART. 12 DO DECRETO Nº 1.457/95. ART. 35, § 1º, DO DECRETO Nº 3.048/1999. ARTIGO 201, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESTAÇÕES PRETÉRITAS. TUTELA ESPECÍFICA. 



    1. A concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, exclusivamente no Brasil, autoriza a outorga ao segurado de uma renda mensal em quantia não inferior ao salário mínimo nacional, nos termos do art. 12 do Decreto nº 1.457/95, do art. 35, § 1º, do Decreto nº 3.048/1999 e do art. 201, §2º, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. À luz das Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não é a via adequada para a recomposição de efeitos patrimoniais pretéritos, tampouco instrumento substitutivo da ação de cobrança. 3. Reconhecido o direito da impetrante, impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos termos do art. 14, § 3º, da Lei 12.016/2009.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; 7º, IV, e 201, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se com a violação ao princípio da isonomia. Aduz que (eDOC 14, p. 8): 



    “Ao determinar o pagamento do benefício no salário-mínimo para o segurado que não completou todo o tempo no Brasil, neste caso está dando tratamento diferenciado aos cidadãos do RGPS, pois o brasileiro ou estrangeiro que só contribuiu para o RGPS só terá garantido o direito a algum benefício se cumpridas todas as exigências da Lei 8213/1991 e alterações e Decreto 3048/1999 e alterações. 



    Alega-se, ainda, que (eDOC 14, p. 8):



    “o benefício concedido nos termos do acordo, não visa substituir o salário de contribuição nem o rendimento do trabalho do segurado, pois se trata de complementação. Assim, não é aplicável o preceito do artigo 201, § 2, da CF/88”.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, pp. 3/7):



    “Em recente julgamento, este Colegiado reconheceu que a concessão no âmbito de acordo entre Brasil e Portugal não afasta a regra que impede o pagamento de benefício previdenciário em valor inferior ao salário-mínimo. Confira-se a ementa:



     PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ACORDO INTERNACIONAL. BRASIL-PORTUGAL. RENDA MENSAL. VALOR MÍNIMO DO BENEFÍCIO. ART. 12 DO DECRETO Nº 1.457/95. ART. 35, § 1º, DO DECRETO Nº 3.048/1999. ARTIGO 201, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. 



    A concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, exclusivamente no Brasil, autoriza a outorga ao segurado uma renda mensal em quantia não inferior ao salário mínimo nacional, nos termos do art. 12 do Decreto nº 1.457/95, do art. 35, § 1º, do Decreto nº 3.048/1999 e do art. 201, §2º, da Constituição Federal. Determinada a imediata implantação do benefício, valendo-se da tutela específica da obrigação de fazer prevista no artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973, bem como nos artigos 497, 536 e parágrafos e 537, do Código de Processo Civil de 2015, independentemente de requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário. (TRF4, AC 5004082-18.2016.4.04.7004, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 06/05/2021) 



    A questão é eminentemente de direito e os fundamentos adotados se aplicam ao caso em análise, de modo que reproduzo a seguir o inteiro teor do acórdão: 



    Assiste razão à parte autora no que diz respeito à alegação de que o valor do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição não pode ser inferior ao salário mínimo nacional. 



    Com efeito, a renda mensal do benefício concedido pela previdência brasileira somente pode ser inferior ao salário mínimo quando o segurado já percebe outro benefício da previdência de Portugal e os valores das prestações, somados, ultrapassam o teto mínimo arbitrado no país de residência do segurado, circunstâncias as quais não foram demonstradas na hipótese em comento. 



    (...)



    Por decorrência, não demonstrado nos autos que a parte autora aufere benefício oriundo da previdência social portuguesa, a renda mensal do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição outorgado pela Autarquia Federal deve equivaler ao montante mínimo estipulado no art. 201, § 2º, da Constituição Federal de 1988 (Grifei): 



    (...)



    A norma constitucional é aplicável a todos os segurados do INSS, inclusive no caso de benefício concedido com base no Acordo de Previdência BrasilPortugal, cujas regras estão em consonância com a Constituição Federal.”



 Verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte ao concluir que a renda mensal inicial deve observar o salário-mínimo vigente à época. Nesse sentido:



    “Agravo regimental e embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Benefícios Previdenciários. Valor mensal inferior ao salário-mínimo. Art. 201, § 5º, da Constituição. Auto-aplicabilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental do INSS a que se nega provimento e agravo regimental de Maria Helena Batista e Outros a que se dá provimento” (RE 220.186-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 07.3.2008).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 201, § 2º (ANTIGO § 5º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 597.022-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 20.11.2009).



 Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF.



 Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente